Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-49.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001501-49.2019.8.14.0004

APELANTE: BENEDITO CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001501-49.2019.8.14.0004.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA ÚNICA ALMEIRIM/PA.

APELANTE: BENEDITO CARDOSO DA SILVA.

AVOGADO: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR (OAB/PA 6469).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HELZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORÊNCIA. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA REDIMENCIONADA AO MINIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. MODULADORE JUDICIAL INIDÔNEO. AFASTAMENTO. PENA BASE READEQUADA AO PATAMAR MINIMO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLAUSIBILIDADE. REDUTOR APLICADO EM 1/6. QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Inviável a desclassificação para o delito de uso próprio,
diante das circunstâncias fáticas, e das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, em face da apreensão de material entorpecente, que pela forma em que se encontrava embalado, estaria pronto para ser comercializado, não havendo, dessa maneira, qualquer indício de que seria, apenas, para uso do apelante, mas também voltado para o comércio, com o fim se financiar o próprio vício;

2 – A pena foi fixada acima do patamar mínimo, em face do vetor da personalidade concorrer desfavoravelmente ao recorrente. Todavia, fundado em razões inidôneas, devendo, incontinenti, ser afastado. Logo, imperioso o redimensionamento da pena base para o patamar mínimo de 05 anos e 500 dias multa;

3 – Conveniente o reconhecimento e aplicação do redutor do chamado tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto e do material aprendido, razoável e prudente a fixação na razão de 1/6;

4 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

5 – Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BENEDITO CARDOSO DA SILVA, por intermédio de Advogado (Ariosto Cardoso Paes Junior – OAB/PA 6469), irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Almeirim/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado a penas de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 600 dias multa por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06, além do redimensionamento da pena base ao patamar mínimo, com aplicação do redutor em face do § 4, do art. 33 da Lei n° 11.343/06, e por consequência substituir a pena corporal por restritivas de direito (ID 6117371-Pag. 2)

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu parcial provimento, para que fosse desclassificado para o tipo do art. 28 dA Lei 11.343/06(ID 6117371-Pag. 10).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento para redimensionar a pena ao patamar mínimo (ID 6117372-Pag.12).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia
25/02/2019, o acusado foi preso em flagrante por policiais militares, na rua Rabelo Mendes, por guardar e ter em depósito 13 buchas de maconha, embaladas em saco plástico e pronta para a venda.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06

A defesa do recorrente pleiteou pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que a droga aprendida era para consumo pessoal. Sem razão a defesa.

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do laudo Toxicológico, que descreveu que o material examinado se tratava de treze embalagens confeccionadas em plástico preto amarradas com linha (petecas), pesando 5,310 gramas de maconha (ID 6117213). Na fase policial, o policial civil VICTOR HUGO BALIEIRO TEIXEIRA, esclareceu que “MAGRÃO” (BENEDITO CARDOSO), conhecido traficante da cidade de Almeirim, verificou intensa movimentação na residência diuturnamente, de pessoas e motocicletas, sendo rápida a dispersão de usuários tanto pela frente como pelos fundos da casa. Que já recebeu várias denúncias de venda de drogas de pessoas que não querem se identificar. Nesse interim ao chegarem na casa, foram autorizados a entrar na residência, sendo encontrado no quarto 13 buchas de maconha embalada e pronta para a venda, a quantia de 27 reais, além de uma bolsa cheia de produtos que possivelmente é proveniente de furtos (02 aparelhos celulares, um HD externo, 01 máquina digital, roupas e várias capas de celulares (ID
6117205 – Pág. 3).

Em juízo os policiais EDNEY FREITAS DO AMARAL e JADSON DA SILVA PETRONILO, ratificaram os relatos do policial VICTOR HUGO, asseverando que foram dar apoio a polícia civil na diligência. Ocasião em que ao chegaram na residência, foram autorizados a entrar, quando policial VICTOR encontrou no quarto as drogas. (ID 6117374).

O recorrente ao ser interrogado não negou a prática delitiva, mas declarou que as petecas eram para o próprio consumo (ID 6117381). Quanto as provas colhidas na fase extrajudicial, a orientação jurisprudencial permite a sua utilização desde que ratificadas em juízo:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA E DO MPF. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. TESE NÃO ACOLHIDA DIANTE DAS DIVERSAS PROVAS DOS AUTOS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO. NÃO CONFIGURADO O VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DENUNCIADOS. MULTA DO ART. 265, DO CPP. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO. 1. A denúncia imputa à apelante e a corréu a prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da apreensão de 12 kg de cocaína escondidos no estepe do veículo conduzido pelos réus. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se apoiadas no Auto de Prisão em Flagrante; nos depoimentos dos policiais rodoviários federais que atuaram na patrulha de rotina e na inspeção ao veículo onde a droga fora localizada; no interrogatório prestado pela apelante e pelo corréu perante a autoridade policial; no Auto de Apresentação e Apreensão. 2. Em que pese as provas obtidas na fase extrajudicial devam, sempre que possível, ser ratificadas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é possível que elas sejam utilizadas para embasar o decreto condenatório, mesmo quando não confirmadas na fase processual, “nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo”, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 114.592). 3. Também no que se referem às declarações prestadas pelos acusados na fase extrajudicial, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a condenação do acusado com base em confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo, quando encontrar amparo suficiente nas demais provas produzidas” (HC 100.693). 4. Constantes, nos autos, provas obtidas extrajudicialmente, algumas delas ratificadas em juízo, que demonstram a participação dolosa da apelante no delito de tráfico de drogas denunciado, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06. 5. Não verificado elemento probatório a demonstrar que os réus estavam associados de forma estável e permanente na prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a absolvição relativa ao crime do art. 35 da Lei Antidrogas. 6. Na espécie, embora tenha havido desídia dos advogados constituídos pela ré, com a não apresentação das razões do apelo e das contrarrazões ao recurso interposto pelo MPF, o juízo a quo não lhes conferiu a devida oportunidade de cumprir o ato, a partir de uma segunda intimação, ou de justificar os motivos da inércia, razão pela qual não incide a multa do art. 265, do CPP. 7. Apelações criminais não providas. (TRF-5 – APELAÇÃO CRIMINAL: 0006885-27.2011.4.05.8000, Relator: ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2018, 1ª TURMA, Data de Publicação: 26/04/2018).

Com efeito, extraem-se do acervo os contundentes relatos do policial VICTOR HUGO, o qual afirmou que BENEDITO CARDOSO, seria velho conhecida dos meios policiais como traficante (Certidão de antecedentes criminais – fls. 30), e em face das várias “denuncias” de comercio de drogas, inclusive próximo a uma escola, resolveu apurar melhor os fatos. Constatando a intensa movimentação na casa do recorrente, local onde foi apreendido as treze petecas de maconha, bem como
uma bolsa cheia de produtos que denotariam serem provenientes de furtos (02 aparelhos celulares, um HD externo, 01 máquina digital, roupas e várias capas de celulares (ID
6117205 – Pág. 3).
Relatos confirmados, em juízo, pelos policiais
EDNEY FREITAS DO AMARAL e JADSON DA SILVA PETRONILO.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, “de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, Dje de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 24/04/2023).

Portanto, diante das circunstâncias fáticas, e das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, em face da apreensão de material entorpecente, que pela forma em que se encontrava embalado, estaria pronto para ser comercializado, não havendo, dessa maneira, qualquer indício de que seria, apenas, para uso do apelante, mas também voltado para o comércio, com o fim se financiar o próprio vício:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. – “A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício” (TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017)...(TJ-SC – APR: 50092186920208240018.TJSC 009218-69.2020.8.24.0018, Relator: LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 5ª Câmara Criminal).

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
Dessa forma, data vênia a manifestação do
Dominus Litis
, segue inabalável o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

DA PLAUSIBILIDADE DO REDIMENCIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MINIMO

A defesa pugnou que a reprimenda fosse redimensionada ao patamar mínimo. Nesse ponto, assiste razão a defesa.

O juízo fixou a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 600 dias multa, ao fundamentar de maneira desfavorável o vetor da personalidade, nos seguintes termos:

Personalidade do acusado é totalmente voltada a prática de infrações penais, já tendo sido preso pelos mais variados crimes que vão de ameaça com violência doméstica, a tráfico e porte de arma de fogo (ID 6117368- Pag. 5).

Com efeito, o modulador judicial da personalidade refere-se
ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130). Desse modo, se verificou a ausência de tangencia com os fatos narrados nos autos, além de não integrar as regras do art. 58 e 69 do CP.

Portanto, imperioso o afastamento do único vetor desfavorável, devendo, por consequência, a pena base ser redimensionada ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Na segunda fase, não concorreram circunstâncias agravantes e nem atenuantes. Contudo, cediço mencionar que o recorrente confessou que as drogas lhe pertenciam, mas que eram utilizadas para consumo próprio.

Nesse mister, a jurisprudência entende que a confissão qualificada, é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP, quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade (Acórdão 1226377, 00007147320198070017, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020.

Portanto, de rigor reconhecer a atenuante da confissão em favor do apelante, mas inaplicável em face da intransponibilidade da Sumula 231 do STJ,
permanecendo inalterada a reprimenda provisória em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

DA POSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A defesa asseverou, na oportunidade, que fosse reconhecido e aplicado o chamado tráfico privilegiado. Nesse ponto, com razão a defesa.

Nesse cenário, por ocasião da terceira fase da dosimetria, o juízo singular, não observou causa de diminuição ou aumento de pena.

Na espécie, cediço anotar que o recorrente registrar maus antecedentes, porém se deve
compreender por maus antecedentes as condenações criminais transitadas em julgado desde que passado o lapso temporal da reincidência. Lembrando do teor da Súmula 444 do STJ que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, em razão do princípio da presunção de inocência. Desse modo, o ônus
da prova acerca da ausência dos requisitos cumulativos em questão seria de responsabilidade da acusação
,
em virtude do princípio da presunção de inocência, caso contrário, na dúvida sempre ficará em favor do réu, devendo ser aplicada a minorante (LIMA, 2016. pp. 759-760). Desse modo, em face da ausência de empecilhos quanto ao reconhecimento do redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Com efeito, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343⁄06, o acusado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1⁄6 (um sexto) a 2⁄3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso em concreto. Nesses termos, diante das circunstâncias em que ocorreu a prisão e apreensão da droga, em meio a intensa movimentação de pessoas e próximo a escola, conveniente e razoável aferir o
quantum
de redução em 1/6:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPRORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.3. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).4. In casu, a instância antecedente justificou a incidência da minorante em 1/3, com fundamento na quantidade da droga apreendida - 1,49kg de maconha e 108,71g de cocaína -, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte, bem como ante as demais circunstâncias do caso concreto. Cabe destacar a quantidade de entorpecente apreendido foi utilizado exclusivamente na terceira etapa da dosimetria pena, inexistindo, portanto, bis in idem.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.481.681/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024.).

Na hipótese, com a pena provisória fixada em
05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, com o reconhecimento do redutor em 1/6, a pena segue aferida em
04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO
(art.33, § 2º “b” do CP. Nessa via, impraticável a substituição em face da quantidade de pena aplicada, art. 44 do CP.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024